Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
A fim de evitar nulidades processuais e de garantir o contraditório, na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.010, §1o, por analogia, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte AGRAVADA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, para, querendo, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.